Tribunal: TJSP
Processo: 2000246-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Deferimento do direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Estando presentes os requisitos da custódia cautelar durante a tramitação do feito, não tem sentido que se defira ao paciente a liberdade após o reconhecimento de sua responsabilidade por delito grave. Decisão que indeferiu o apelo em liberdade

Ementa:
ENTORPECENTES. TRÁFICO (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Deferimento do direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Estando presentes os requisitos da custódia cautelar durante a tramitação do feito, não tem sentido que se defira ao paciente a liberdade após o reconhecimento de sua responsabilidade por delito grave. Decisão que indeferiu o apelo em liberdade suficientemente fundamentada. Inexistência de violação ao princípio da presunção de inocência. Súmula no 09, do C. Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2000246-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é impetrante
SOLANGE MARIA PINTO e Paciente ITALO MARKS RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000246-64.2020.8.26.0000 -Voto no 37921
2
VOTO No 37.921 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2000246-64.2020.8.26.0000 Santa Bárbara D'Oeste
Impetrante: SOLANGE MARIA PINTO
Paciente: ITALO MARKS RODRIGUES
ENTORPECENTES. TRÁFICO (artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06). Sentença condenatória. Deferimento do
direito de recorrer em liberdade. Impossibilidade.
Estando presentes os requisitos da custódia cautelar
durante a tramitação do feito, não tem sentido que se
defira ao paciente a liberdade após o reconhecimento
de sua responsabilidade por delito grave. Decisão
que indeferiu o apelo em liberdade suficientemente
fundamentada. Inexistência de violação ao princípio
da presunção de inocência. Súmula no 09, do C.
Superior Tribunal de Justiça. Constrangimento ilegal
inexistente. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Advogada SOLANGE MARIA PINTO, em favor de ITALO MARKS RODRIGUES,
sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste, que o
condenou às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
800 (oitocentos) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/06, negado o apelo em liberdade.
A medida liminar foi indeferida (fls. 25/26), e a
digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 28/30), que vieram
acompanhadas de cópias de documentos (fls. 31/72).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo conhecimento parcial da impetração e, nesta parte, pela
denegação da ordem (fls. 75/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000246-64.2020.8.26.0000 -Voto no 37921
3
É o relatório.
Busca-se, com a presente impetração, a
concessão ao paciente do direito de recorrer solto da sentença que o condenou
pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sob a alegação de que a vedação
do apelo em liberdade carece de fundamentação idônea, embasando-se na
gravidade abstrata do delito e na garantia da ordem pública.
Argumenta-se que o grave potencial ofensivo
do crime pelo qual o paciente foi condenado não justifica sua custódia cautelar,
pois a gravidade abstrata do delito já foi considerada pelo legislador para fixação
da pena.
Afirma-se que a quantidade de entorpecente
apreendido já foi considerada na pena imposta ao paciente.
A ordem deve ser denegada.
Com
efeito,
o
exame
superficial
dos
documentos anexados a este procedimento, compatível com a natureza sumária
do remédio heroico, revela a inexistência de falhas que possam eventualmente
macular a ação penal intentada contra o paciente. Revela, também, que a
sentença condenatória impugnada e anexada aos autos às fls. 45/48, está
fundamentada, tendo o seu prolator especificado as provas e os motivos que o
levaram a optar pela condenação do paciente, encontrando-se justificadas, da
mesma forma, tanto a fixação das penas, como a eleição do regime prisional.
De outro lado, colhe-se dos autos que o
paciente teve a prisão preventiva decretada por decisão suficientemente
fundamentada e que, inclusive, já foi objeto de análise e manutenção por esta
Egrégia Quinta Câmara Criminal, por ocasião do julgamento, em 03 de setembro
de 2019, do Habeas Corpus no 2181024-63.2019.8.26.0000, visto que fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000246-64.2020.8.26.0000 -Voto no 37921
4
menção à presença dos pressupostos previstos no artigo 312, do Código de
Processo Penal, deixando clara a existência de prova da materialidade da
infração e de indícios de autoria, demonstrados, até o momento, pelos
depoimentos dos policiais civis, pela apreensão da considerável quantidade e
variedade de entorpecentes, e a gravidade do delito, equiparado a hediondo, tudo
a revelar a necessidade da medida para garantia da ordem pública, para a
conveniência da instrução criminal e, em tese, a aplicação da lei penal.
A sentença, por sua vez, houve por bem
manter a custódia preventiva do paciente, negando-lhe, por consequência, o
direito de recorrer em liberdade de forma suficientemente fundamentada, fazendo
referência ao fato de ele ter permanecido custodiado ao longo de toda a
instrução, pelo fato da prisão constituir-se em um dos efeitos da respectiva
condenação e da necessidade da custódia para garantia da ordem pública (fls. 48
da impetração).
Referida decisão não comporta alteração. E
isto porque, diante da permanência do paciente no cárcere durante toda a
instrução, porque estavam presentes os requisitos da custódia cautelar,
constituiria verdadeiro contrassenso permitir que ele aguardasse em liberdade o
julgamento da apelação interposta da sentença que o condenou por crime grave,
equiparado aos hediondos.
A respeito do assunto, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência no sentido de que “(...) tendo os
pacientes permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido
recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram
a custódia, não se mostra adequada a soltura deles depois da condenação em Juízo de
primeiro grau” (HC 387059/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
04/09/2017).
Também a jurisprudência do Colendo Supremo
Tribunal Federal é firme no entendimento de que “o réu, que já se encontrava preso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2000246-64.2020.8.26.0000 -Voto no 37921
5
ao tempo da condenação penal, não tem o direito de apelar em liberdade, mesmo sendo
primário e de bons antecedentes” (HC no 71496, Rel. Min. Celso de Mello, j. 06 de
setembro 1994).
E, ainda: (...) 3. Consoante jurisprudência desta
Suprema Corte, “considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução
criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico,
sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo”
(HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe de 20.3.2012). 4. Agravo
regimental conhecido e não provido” (STF, 1a Turma, AgR no HC 126879, Rel. Min.
Rosa Weber, DJe 29/05/2015).
Ademais, como cediço, a manutenção da
prisão do paciente para apelar não ofende o princípio constitucional da presunção
de inocência. Tal entendimento, aliás, está hoje cristalizado no verbete no 9, da
Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a exigência da
prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de
inocência”.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
reparado pela via do presente remédio constitucional.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)